Tribunal: TJDFT
Processo: 0751902-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário, reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por origem salarial, e indeferiu pedido subsidiário de manutenção de 30% da quantia constrita.
2. O Juízo de origem reconheceu que o montante de R$ 13.634,81 possui natureza salarial e afastou qualquer constrição, com fundamento no art. 833, IV, do CPC.
3. A parte agravante sustenta a possibilidade de penhora parcial da verba, à luz da jurisprudência do STJ, e afirma que a renda familiar dos executados afasta risco ao mínimo existencial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da penhora parcial sobre verba de natureza salarial, para satisfação de dívida não alimentar, quando preservada a dignidade do devedor e de sua família.
III. Razões de decidir
5. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, com fundamento na proteção da dignidade da pessoa humana e na garantia do mínimo existencial.
6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação dessa regra, em caráter excepcional, quando a constrição parcial não comprometer a subsistência do devedor e de sua família, conforme decidido no EREsp 1.582.475/MG.
7. No caso, os executados possuem renda líquida familiar superior a R$ 40.000,00, conforme contracheques juntados aos autos, valor que supera o parâmetro de hipossuficiência adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (até cinco salários mínimos).
8. As despesas apresentadas não demonstram risco concreto de comprometimento do mínimo existencial, sendo possível a constrição parcial, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade.
9. Diante do valor do débito, da frustração de outras diligências constritivas e da capacidade econômica dos executados, revela-se adequada a penhora de 20% sobre a quantia salarial bloqueada, preservando-se parcela suficiente para manutenção digna da família.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido para autorizar a penhora de 20% do valor de R$ 13.634,81 reconhecido como verba salarial.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, de forma excepcional, em execução de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. É admissível a penhora de percentual parcial de verba salarial quando demonstrada capacidade financeira que afaste risco à dignidade da pessoa humana”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 854, § 3o; 373, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão no 1644830, 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1638265, AgInt 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022.